Tribunal: TJDFT
Processo: 0028942-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0028942-31.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. D E S P A C H O Diante da alegação de violação à regularidade formal deduzida em contrarrazões, intime-se o DISTRITO FEDERAL (apelante) para se manifestar (arts. 9o e 10, CPC). Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora